Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alega existir omissão no acórdão o qual não ponderou que o inadimplemento contratual decorreu da superveniência de caso fortuito e força maior provocado pela pandemia da COVID-19, deixando de apreciada a incidência do art. 393 do CC.
2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a cobrança das parcelas vencidas do plano de saúde ocorreu de forma regular sem que a embargante comprovasse o cancelamento do contrato, mas utilizado os serviços mesmo após notificada da inadimplência. 2.1. Concluiu o julgado que a alegação de redução da capacidade financeira, decorrente da pandemia do COVID-19, não poderia obstar a cobrança das mensalidades vencidas no caso dos autos, porquanto a parte deveria agir com prudência e previdência buscando o cancelamento da avença a tempo e modo devidos ou mesmo propor acordo para composição da dívida.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.